Tribunal: TJSP
Processo: 1003836-80.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COISA JULGADA MATERIAL DECORRENTE DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. ATOS POSTERIORES DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória. A pretensão autoral visava à declaração de nulidade

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COISA JULGADA MATERIAL DECORRENTE DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. ATOS POSTERIORES DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória. A pretensão autoral visava à declaração de nulidade da aplicação dos efeitos de carta de sentença, extraída de ação discriminatória transitada em julgado em 1944 que declarou a natureza pública (devoluta) do imóvel, bem como ao reconhecimento do caráter particular do bem. Os autores fundamentaram o pedido em atos posteriores do Poder Público (cobrança de IPTU, abertura de matrícula, etc.) que, segundo alegaram, teriam consolidado a propriedade privada por meio de ato jurídico perfeito e direito adquirido.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) em preliminar, saber se a sentença é nula por vício de fundamentação, ao não enfrentar todos os argumentos autorais; e (ii) no mérito, definir se atos administrativos posteriores e o decurso do tempo podem se sobrepor à autoridade da coisa julgada material que definiu a natureza pública do imóvel; (iii) e se a ação declaratória é a via processual adequada para tal finalidade.

III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de nulidade. A sentença que elege a prevalência da coisa julgada como fundamento central para a improcedência do pedido não é nula por ausência de fundamentação, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos da parte que com ela são logicamente incompatíveis. 4. A natureza de bem público, declarada em ação discriminatória com trânsito em julgado, não é descaracterizada por atos administrativos posteriores como a cobrança de tributos (IPTU/ITBI). 5. A ação declaratória revela-se via processual inadequada para a pretensão autoral, que equivale a uma tentativa de, por via oblíqua, desconstituir os efeitos de sentença transitada em julgado. A via adequada para tal desconstituição seria a ação rescisória, observados seus pressupostos, ou, para o reconhecimento de domínio com base em fatos novos, a ação de usucapião. 6. O marco inicial da prescrição para a pretensão do particular de se insurgir contra a eficácia de antiga sentença discriminatória, com base no princípio da "actio nata", é a data do ato concreto do Poder Público que efetivamente ameaça sua posse (no caso, o registro da carta de sentença), e não a data de atos administrativos anteriores.

IV. Dispositivo e tese 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A sentença que elege a coisa julgada material como fundamento central para a improcedência do pedido não é nula por ausência de fundamentação, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos da parte que com ela são logicamente incompatíveis. 2. A natureza de bem público (terra devoluta), declarada em ação discriminatória com trânsito em julgado, não é descaracterizada por atos administrativos posteriores. 3. A ação declaratória é via inadequada para desconstituir os efeitos de sentença transitada em julgado que declarou a natureza pública de um bem, equivalendo a uma tentativa de obter declaração de domínio por via oblíqua. 4. O marco inicial da prescrição para a pretensão do particular de se insurgir contra a eficácia de antiga sentença discriminatória, com base no princípio da "actio nata", é a data do ato concreto do Poder Público que ameaça sua posse, e não a data de atos administrativos anteriores.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.